Tribunal: TJSP
Processo: 1020133-61.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – Acidente de trânsito – Colisão frontal – Motocicleta policial – Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva do preposto da ré – Responsabilidade objetiva do Estado – Ressarcimento devido – Valores pleiteados na inicial devidamente comprovados – Correção monetária e juros de mora sobre os valores

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – Acidente de trânsito – Colisão frontal – Motocicleta policial – Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta omissiva do preposto da ré – Responsabilidade objetiva do Estado – Ressarcimento devido – Valores pleiteados na inicial devidamente comprovados – Correção monetária e juros de mora sobre os valores devidos que devem observar os Temas 810 e 905 do STF e STJ. – Precedentes – Recurso provido para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020133-61.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-61.2017.8.26.0451 -Voto no
2
VOTO No 40366
APEL. No 1020133-61.2017.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APTE. : ITAÚ SEGURO DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A.
APDA. : PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
Acidente de trânsito Colisão frontal Motocicleta policial
Conjunto probatório que demonstra o nexo de causalidade
entre o dano sofrido e conduta omissiva do preposto da ré
Responsabilidade objetiva do Estado
Ressarcimento
devido
Valores pleiteados na inicial devidamente
comprovados Correção monetária e juros de mora sobre
os valores devidos que devem observar os Temas 810 e 905
do STF e STJ. Precedentes Recurso provido para julgar
procedente a ação.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Itaú
Seguro de Auto e Residência S/A. contra Prefeitura Municipal de Piracicaba, cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 121/124, de lavra do Magistrado FELIPPE
ROSA PEREIRA, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil, julgou improcedente o pedido, condenando a autora no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação.
Irresignada, apelou a autora buscando reforma, pedindo,
preliminarmente, a anulação do r.decisório, por cerceamento de defesa, ante a
não realização de oitiva de testemunhas, e, no mais, sustenta, em síntese, que o
agente da ré confessa a transgressão já na ocorrência policial, ou seja, que
ultrapassou o farol vermelho, portanto, referido acidente ocorreu exclusivamente,
em razão da imprudência, negligência e imperícia do condutor do veículo de
propriedade da ré, que agiu sem a devida observância das mínimas regras de
segurança, o que encontra respaldo no que preceitua o Código Nacional de
Trânsito em seus arts. 28 e 29 inciso II, 34 e 44; afirma que, pouco importa se
utilizava ou não dos sinais luminosos, posto que, diante imediatismo do ato, não
restou ao condutor do veículo segurado qualquer possibilidade de evitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-61.2017.8.26.0451 -Voto no
3
embate, tendo dele sido vitimado; discorre que restou comprovado nos autos que
o agente da ré contribuiu para o acidente, desrespeitando sim as mínimas regras
de segurança no trânsito, pois realizou ultrapassagem de cruzamento com
semáforo desfavorável/vermelho, surpreendendo o condutor do veículo segurado
pela autora, não lhe restando qualquer possibilidade de evitar o embate, tendo
sido atingido frontalmente, conforme demonstram as fotografias acostadas aos
autos. Pretende, portanto, seja julgada procedente a ação, com a consequente
condenação da ré no pagamento do valor de R$ 7.000,21.
Recurso regularmente processado, com resposta da ré/apelada
(fls. 165/171), subiram os autos.
É o relatório.
De início, ressalto que era prescindível a realização de outras
provas, tendo em vista que as questões de fato e de direito estão bem
delimitadas nos autos. Na verdade, o desencadear do processamento, estava a
exigir o cumprimento pelo Magistrado da sua obrigação de solucionar
rapidamente o litígio, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
(Novo CPC, art. 139, inciso II, e 370, parágrafo único). A produção de prova
testemunhal, saliente-se, não teria o condão de alterar o quanto decidido pelo
juízo “a quo”.
Aliás, como vem reiteradamente decidindo a jurisprudência, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. "A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado" (REsp. n° 101.171, REL. MIN. FRANCISCO
REZEK).
Ainda: "Em matéria de julgamento antecipado da lide predomina a
prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da
realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto
e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório" (Resp.
n° 3047-ES, REL. MIN. ATHOS CARNEIRO).
Ademais, "sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (TFR 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-61.2017.8.26.0451 -Voto no
4
Ag. 51.774-MG, Relator Ministro GERALDO SOBRAL).
No mais, conforme se infere dos autos, a seguradora/autora
ajuizou a presente demanda alegando que firmou contrato de seguro com Rose
Aparecida Barbosa, para cobertura compreensiva, tendo por objeto o veículo
Pegeout 207-Sedan, placa MIR-8588.
Sustenta a autora que, em 30 de abril de 2017, o veículo Peugeot
207, então conduzido por sua segurada, trafegava pela Rua Alferes José
Caetano quando, ao alcançar o cruzamento desta com a Rua Rangel Pestana, foi
abalroado pela motocicleta Honda, modelo XRE 300 VW, placas DKK-7918, de
propriedade da ré, então conduzido pelo guarda municipal Francisco Dernival
Miranda Júnior. Imputou a responsabilidade pelo sinistro ao servidor público, que
teria ultrapassado a sinalização semafórica de parada obrigatória; pontuou que,
em razão do contrato de seguro, indenizou os danos materiais sofridos, agora
requerendo o direito de regresso contra o responsável.
A r.sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob
argumento de que o preposto da ré trafegava a motocicleta com sinais sonoros e
luminosos acionados, portanto, tinha preferência de passagem no cruzamento,
independentemente da sinalização semafórica.
Pois bem. Respeitado o entendimento do Magistrado, no caso
“sub judice”, entendo que não existe dúvida quanto à dinâmica do sinistro, pois a
motocicleta policial, que estava atendendo uma ocorrência, com os sinais
luminosos e sonoros ligados, quando ultrapassou o farol vermelho, assim sendo,
incontroverso que o semáforo estava verde para a segurada e vermelho para a
motocicleta policial.
Não se desconhece que o art. 29, inciso VII, alínea 'd', do Código
de Trânsito Brasileiro, estabelece que “os veículos destinados a socorro de
incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e
as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação,
estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e devidamente
identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação
vermelha intermitente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-61.2017.8.26.0451 -Voto no
5
E a alínea mencionada preceitua que “a prioridade de passagem
na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos
cuidados de segurança, obedecidas as demais normas deste Código”.
Entretanto, uma vez que o condutor da motocicleta policial, diante
do sinal vermelho, deveria ter tido o elementar cuidado de verificar se os veículos
que trafegavam pela via com sinal verde interromperam sua marcha para lhe dar
passagem, afinal, a prioridade no tráfego não afasta o dever de cautela e de
observância às normas de trânsito.
Neste sentido, Acidente de trânsito - Reparação de danos -
Veículo oficial em atendimento a ocorrência policial de urgência - Colisão com
automóvel particular durante cruzamento de via de tráfego intenso com sinal
semafórico fechado - Culpa do condutor da viatura policial que, mesmo com os
sinais de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente acionados, não
observou os devidos cuidados de segurança exigidos por lei para a hipótese -
Inteligência do artigo 29, inciso VII, alínea "d", do Código de Trânsito Brasileiro -
Inexistência de responsabilidade do motorista do veículo que trafegava na via
quando o semáforo lhe era favorável - Sentença mantida - Recurso não
provido”(TJSP
-
28a
Câmara
de
Direito
Público
Apelação
no
9172404-89.2009.8.26.0000 Relator César Lacerda Acórdão de 5 de julho de
2011, publicado no DJE de 26 de julho de 2011).
“Ação de indenização - acidente de veículo - colisão com viatura
policial em cruzamento - conversão não permitida e avanço do sinal vermelho
pela viatura - sinais sonoros e alertas insuficientes para evitar colisão - culpa do
réu não demonstrada - improcedência - recurso não provido” (TJSP - 33a Câmara
de Direito Privado Apelação n. 9185014-26.2008.8.26.0000 Relator Eros Piceli
Acórdão de 18 de outubro de 2010, publicado no DJE de 26 de outubro de 2010).
No que diz respeito aos consectários legais, necessário relacionar
os entendimentos fixados nos Temas no 810, do STF, e 905, do STJ.
No primeiro, basicamente, decidiu-se que: a) em relação aos
juros, somente se autoriza a utilização dos índices da caderneta de poupança
para os créditos de natureza não tributários, uma vez que, em relação a estes,
devem seguir, por paralelismo, os mesmo índices aplicados pela Fazenda na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-61.2017.8.26.0451 -Voto no
6
cobrança de seus créditos fiscais; b) em relação à correção monetária, é
inconstitucional a fixação dos índices da caderneta de poupança, devendo
prevalecer, a partir de 2009, o IPCA-E.
Quanto ao segundo, decidiu-se que, em relação às “condenações
de natureza administrativa em geral”, devem ser observados os seguintes
encargos: “(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação
com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E”.
Neste sentido, “RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
REGRESSO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONCESSIONÁRIA
Pretensão da seguradora ao recebimento, da causadora do dano, de valor
pago ao segurado a título de conserto do seu veículo Possibilidade Acordo
pactuado entre o segurado e a causadora do dano que não afasta a possibilidade
de ação de regresso, notadamente porque o pagamento de valores a título de
conserto do veículo ocorreu em momento anterior à avença, aperfeiçoando-se a
sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, bem como porque o acordo
se limitou ao valor da franquia, denotando inexistir justa expectativa de que o
montante fixado seria suficiente para custear o reparo da totalidade das avarias
do veículo Inteligência do art. 786, "caput" e § 2o, c/c art. 346, III, do CC e da
Súmula no 188 do STF
Precedentes do STJ e do TJSP
Acidente
automobilístico resultando em avarias em veículo em virtude de objeto na pista
Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF e arts. 14, "caput" e 22, "caput" e § único, do CDC Precedente do STJ
Conjunto probatório que trata de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano
sofrido e conduta omissiva da ré Possibilidade de responsabilização civil da ré
DANOS MATERIAIS
Ressarcimento dos dispêndios comprovadamente
demonstrados nos autos Correção monetária nos termos da Súmula no 43 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-61.2017.8.26.0451 -Voto no
7
STJ e juros de mora nos termos da Súmula no 54 do STJ JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA
Observação das teses fixadas pelo STF

Inteligência do RE no 870.947 Sentença reformada Recurso provido” (TJSP -
Apelação Cível 1020641-11.2018.8.26.0309; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 22/04/2020).
APELAÇÃO
ACIDENTE DE TRÂNSITO
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO ART. 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS A ENSEJAR A REPARAÇÃO DE DANOS
Colisão com viatura policial conduzida na contramão da via pública e em alta
velocidade
DANOS ESTÉTICOS
CARACTERIZAÇÃO
Perda do dente
incisivo lateral superior esquerdo
Nexo de causalidade entre o dano e o
acidente comprovado pelo laudo odontológico produzido em juízo
Dano
estimado em R$.1.800,00, correspondente ao custo estimado para reposição do
dente
DANOS MORAIS
REDUÇÃO
CABIMENTO
Condenação dos
corréus ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$.30.000,00 (trinta mil reais), que se mostra excessiva, mais adequada e
razoável a redução para R$.20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$10.000,00, para
cada coautor, levando-se em conta as circunstâncias que se consolidaram os
danos ÍNDICES DOS ENCARGOS LEGAIS NAS CONDENAÇÕES CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA - Pronunciamento do STJ, no julgamento dos Recursos
Especiais Repetitivos nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, a
respeito dos índices dos juros e correção monetária na condenação da Fazenda
Pública
No caso dos autos, aplica-se o entendimento relativo ao período
posterior à vigência da Lei 11.960/09, ou seja, juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-
E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A partir do evento danoso, por se
tratar de responsabilidade extracontratual Súmula 54 do STJ Recurso provido
em parte” (TJSP
Apelação no 1031720-66.2016.8.26.0564 - Relator: Luis
Fernando Nishi - 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento:
29/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020133-61.2017.8.26.0451 -Voto no
8
Portanto, necessária a conjugação dos dois temas retro
mencionados no que diz respeito à correta fixação dos encargos a incidir sobre o
valor da condenação, ou seja, juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E”, conforme
Temas no 810, do STF e 905, do STJ.
Neste sentido, “Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e
ônibus escolar municipal que seguiam no mesmo sentido da via - (...) - Correção
monetária pelo IPCA. Juros moratórios equivalentes ao da poupança. Matéria
pacificada em Recurso Especial julgado em regime de Repercussão Geral pelo E.
STF e no REsp no 1.495.146/MG pelo C. STJ. Recurso da ré parcialmente
provido, improvido o adesivo” (TJSP Apelação no 1016403-96.2014.8.26.0079;
Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Botucatu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro:
21/07/2020).
Dessa forma, necessária a correção dos índices, nos termos
acima, para adequar a aplicação de tais acessórios aos parâmetros estabelecidos
nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E
1.495.144/RS.
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado, quando do julgamento do recurso de Apelação no 1047579-
98.2019.8.26.0053, em que fui Relatora.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedente
a ação, para condenar a ré a pagar a autora o valor pleiteado na inicial, ou seja,
R$ 7.000,21, com os termos e correções acima. Em razão da sucumbência,
condeno a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora